Tribunal: TJDFT
Processo: 0000022-47.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOLO DE LESIONAR. AUSÊNCIA. EMPURRÃO. PESSOA IDOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 121, §3o, DO CÓDIGO PENAL.

1. Ausente prova do dolo de lesionar, correta a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 121, § 3o, do Código penal.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.